Tribunal: TJES
Processo: 5007939-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Restituição de área; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007939-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

AGRAVADO: WANDERLAN LOPES COUTINHO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007939-10.2024.8.08.0000

AG
V
TE
:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER/ES)

AGV
D
O:
WANDERLAN LOPES COUTINHO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEMOLIÇÃO DE OBRA IRREGULAR EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO IMINENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER/ES) contra decisão que, nos autos de ação ordinária movida em face de Wanderlan Lopes Coutinho, indeferiu o pedido de tutela de urgência para desfazimento de obra irregular na Rodovia ES-185, trecho Iúna x Ibitirama. O agravante alega que a construção de um galpão na faixa de domínio da rodovia compromete a segurança dos usuários, infringindo normas federais e estaduais, mas o pedido foi indeferido sob o fundamento de irreversibilidade da medida e ausência de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão de tutela de urgência para demolição de obra em faixa de domínio, considerando a irreversibilidade da medida; e (ii) a necessidade de demonstração de perigo iminente e concreto para justificar o deferimento da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 4º, III, da Lei nº 6.766/1979 estabelece que a faixa de domínio de rodovias é área non aedificandi, com proibição de construção. No entanto, a tutela de urgência que implique medida irreversível deve observar os requisitos do art. 300, § 3º, do CPC.

A presunção de legalidade dos atos administrativos não dispensa a análise dos fundamentos apresentados pelo particular, que deve ter assegurado o contraditório e a ampla defesa.

A jurisprudência do TJES e de outros tribunais aponta que a irreversibilidade da medida demolitória e a falta de demonstração de perigo concreto e iminente são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória (TJ-ES, AI nº 50080814820238080000; TJ-PR, AI nº 00117423520228160000; TJDFT, Acórdão 1336349).

No caso concreto, não houve comprovação de perigo imediato decorrente da obra para justificar a urgência da medida, especialmente considerando o embargo cautelar em vigor desde 23/06/2022, o que corrobora a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência que implique demolição de obra em faixa de domínio de rodovia só pode ser concedida quando comprovados o perigo iminente e a ausência de irreversibilidade da medida, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, § 3º; Lei nº 6.766/1979, art. 4º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AI nº 50080814820238080000, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; TJ-ES, AI nº 00011160920188080003, rel. Des. Manoel Alves Rabelo; TJ-PR, AI nº 00117423520228160000, rel. Des. Francisco Carlos Jorge; TJDFT, Acórdão 1336349, rel. Des. Gislene Pinheiro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007939-10.2024.8.08.0000

AG
V
TE
:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER/ES)

AGV
D
O:
WANDERLAN LOPES COUTINHO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
o
r

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER/ES)
,
eis que inconformado com

r. decisão
proferida nos autos
da ação ordinária ajuizada em face de
WANDERLAN LOPES COUTINHO
,
que lhe indeferiu a liminar requerida, para desfazimento de obra irregular na Rodovia ES-185, trecho Iúna x Ibitirama
.

Em suas razões
(
ID
nº
8729280
)
,
em apertada síntese, aduz
iu
que constatou construção de um galpão na Rodovia ES-185, trecho Iúna/ES – Ibitirama/ES, na Avenida Aminthas Osório de Matos, dentro de faixa de domínio do DER/ES, tendo à distância de 9 metros do eixo da pista até a obra, razão pela qual lavrou Auto de Infração sob nº 01993, com embargo cautelar, datado de 23/06/2022, concedendo o prazo de 30 dias para regularização da situação, contudo nada foi feito, inclusive, houve avanço da construção.

A
ssever
ou
que
a realização de obra de construção de um galpão em faixa de domínio sem autorização do DER/ES desrespeita o disposto
na Lei Federal 6.766/1979,
Leis Estaduais nº 10.782/2017 e nº 7.943/2003, além do Código de Trânsito Brasile
iro.

Alegou, ainda que a construção irregular desrespeita importantíssimo limite estabelecido para proteger os indivíduos que trafegam pela rodovia, comprometendo a segurança de seus usuários.

P
or fim, testific
ou
que não é absoluta a regra que proíbe a tutela provisória com efeitos irreversíveis, motivo pelo qual requer
eu

seja concedida a
tutela de urgência
, a fim de que seja determinado
a
o agravado
que
promova o desfazimento da obra irregular no interior da faixa de domínio e a restauração do estado anterior, restabelecendo as suas características originais.

Delimitado o recurso e seu objeto, n
ão se descura que o
art.
4º, III
, da Lei nº
6.766/79
, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, caracteriza como faixa non aedificandi as áreas obrigatoriamente reservadas de, no mínimo, 15 metros para cada lado da faixa de domínio das rodovias, na qual não se pode construir, consistindo, pois, em verdadeira limitação administrativa, que impõe ao particular o dever de não fazer.

No caso,
conquanto as evidências de que a construção do Agravado de fato seja indevida, de imediato não é judicioso determinar a sua
demolição.

Isso porque, a
despeito da presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo
,
é imperioso
avaliar e contrapor as razões invocadas pelo administrador com
os eventuais fundamentos
pelo particular na contestação.

Ademais,
além de medida irreversível, certamente a ordem imediata de demolição
impedirá o agravado
de produzir prova de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do
agravante, o que, de início, violaria o exercício do contraditório e da ampla defesa na demanda.

Não bastasse, nesta fase germinal não foi demostrado o perigo concreto que a construção possa causar ao Estado e aos usuários da rodovia e nem a urgência da medida, neste caso considerando o embargo cautelar desde 23/06/2022, o que corrobora com os fundamentos da decisão recorrida de irreversibilidade da medida.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. MURO CONSTRUÍDO À MARGEM DA RODOVIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1
) Considerando que eventual ordem de demolição imediata da construção erigida às margens da Rodovia ES-162 ensejará providência nitidamente satisfativa, contrária ao regramento do § 3º do art. 300 do CPC, que expressamente veda a concessão de tutela de urgência de caráter irreversível, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência é medida que se impõe
. 2) Recurso desprovido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50080814820238080000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CALÇADA CIDADÃ CONSTRUÇÃO IRREGULAR AUSÊNCIA DE PERIGO PARA MOTORISTAS E PEDESTRES IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO.
1. A manutenção da decisão agravada poderá resultar na impossibilidade do agravante comprovar que não havia a irregularidade apontada, ou seja, que a calça cidadã foi construída em detrimento da faixa de domínio da Rodovia Estadual 376, Km 69,80, localizada em Nossa Senhora Aparecida, em Alfredo Chaves. 2. Por fim, devem-se ponderar os riscos envolvidos na questão: de um lado, o interesse público que emana da desocupação da área onde foi efetuada a construção, e, de outro, a ausência de do efetivo risco causado pela construção da dita calçada. 3. Sem a demonstração de elementos concretos aptos a demonstrar que a calçada cidadã construída gera riscos para motoristas e pedestres, o pedido de reintegração na posse deve aguardar a conclusão da instrução e o desfecho do processo na origem.
4. Recurso provido. (TJ-ES - AI: 00011160920188080003, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019);

E também dos Tribunais:

EMENTA – PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. PLEITO LIMINAR INDEFERIDO. URGÊNCIA NÃO CONFIGURDA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. § 3ºDO ARTT . 300 /CPC. DECISÃO MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Deve ser mantida a decisão de indeferiu o pleito de concessão de tutela de urgência formulado pelo município, para demolição de obra realizada pelo requerido, quando não se verificam cumpridos os requisitos para o deferimento do pedido, ante a não configuração ou demonstrada de urgência e, ademais, os efeitos da concessão da medida se mostrem irreversíveis, de modo que seu deferimento resultaria em ofensa ao disposto no § 3ºdo artt . 300 /CPC. 2. Agravo de Instrumento à que nega provimento. (TJ-PR - AI: 00117423520228160000 Goioerê 0011742-35.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 18/07/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - CONSTRUÇÃO SOBRE A FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA - REQUISITOS PRESENTES - EMBARGO DA OBRA ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO - DEMOLIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA IRREVERSÍVEL - RECURSO PROVIDO EM PARTE. I - O deferimento de uma liminar só se justifica quando concomitantemente presentes o "fumus boni juris" e o "periculum in mora".
II - Ainda que demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, bem como o perigo de dano decorrente da realização de obra sobre faixa de domínio de uma rodovia, não se concede medida antecipatória de demolição em caráter liminar, dada sua evidente irreversibilidade, podendo a obra ficar embargada até o julgamento final da ação.
(TJ-MG - AI: 01345979720228130000, Relator: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 20/09/2022, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE
DEMOLIÇÃO. VEROSSIMILHANÇA E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Em sede de cognição não exauriente, a fim de garantir a utilidade do provimento jurisdicional na origem, mostra-se prudente a suspensão do ato demolitório, de modo a, sob o crivo do contraditório e após ampla dilação probatória, verificar-se a real possibilidade de regularização fundiária da região, garantindo, assim, a efetividade da prestação jurisdicional no feito principal. 2. A iminente demolição da obra pela Administração Pública, a qualquer momento, ainda que previamente notificada, configura a possível ocorrência de dano de difícil reparação, com o comprometimento da utilidade da medida judicial ajuizada perante a instância a quo em razão da perda do objeto e a impossibilidade da prestação jurisdicional. 3. Quanto ao periculum in mora, este também restou comprovado de forma cristalina, tendo em vista o perigo de grave dano e da irreversibilidade da medida demolitória, sendo evidente que o desprovimento do recurso, no presente caso, tornará inútil eventual decisão judicial que acolha a pretensão do autor.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJDFT - Acórdão 1336349, 07023528320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 7/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVANTE QUE PRETENDE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA FAIXA DE DOMÍNIO DO KM 225+200M, PISTA SUL DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, COM A DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO SUPOSTAMENTE IRREGULAR (BARRACA DESTINADA AO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS). 1. Se, por um lado apenas as ações possessórias ¿com força nova¿ são passíveis de liminar, nos termos do art. 558 do CPC/15, em se tratando de ocupação irregular de bem público, não há que se falar em exercício de posse por parte do demandado, e sim em mera detenção. Daí porque não é possível que se tenha como base a ¿posse velha¿ para impossibilitar a reintegração liminar.
2. Nada obstante, além de não existir prova cabal de que o imóvel esteja efetivamente sobre a faixa de domínio da rodovia, há que se considerar que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem a finalidade de assegurar a todos a existência digna, de acordo com os ditames da justiça social, observados os princípios e a função da propriedade privada, na forma do art. 170, II e III, da CRFB/88. 3.Ademais, ainda que se esteja diante de ocupação irregular de bem público, não se reputa razoável, por ora, a demolição do imóvel do agravado, haja vista que a ocupação existe há pelo menos quatro anos e não há notícia de perigo concreto de dano e, portanto, não demonstrada a urgência do provimento. 4. Necessidade de ampliação dos elementos de cognição do processo, destacando-se que o réu sequer foi citado
. Irreversibilidade da medida. 5.Súmula n.º 59 TJRJ: "Somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se teratológica, contrária à Lei ou à evidente prova dos autos". RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00704211520208190000, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 10/06/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2021)

Assim,

verifico,
por ora,
inexistir
qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da
análise do pedido liminar
, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de
examinar

os documentos que instruíram a demanda de origem
e a jurisprudência sobre a questão,
concluiu,
acertada e fundamentadamente,

pelo
in
deferimento da tutela de urgência.

P
or todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.